Tribunal: TJES
Processo: 5009357-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009357-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: APOLO JORGE RIZK

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO SAÚDE – REAJUSTE CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – LIMITAÇÃO DO REAJUSTE POR ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 610, a pretensão de repetição de valores cobrados indevidamente em virtude da abusividade de cláusula de reajuste contratual em planos de saúde sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, conforme previsto no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil.

2. Nos contratos de trato sucessivo, em que as obrigações se renovam periodicamente, o prazo prescricional é renovado continuamente, considerando-se cada prestação como um novo marco para a contagem da prescrição, não obstando, portanto, a revisão de cláusulas de reajuste abusivas aplicadas desde o início do contrato. Em tais casos, a prescrição trienal alcança apenas as parcelas passíveis de repetição, referentes aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.

3. o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao decidir a questão afetada sob o Tema Repetitivo nº. 952, firmou entendimento no sentido de que é legítimo o reajuste de planos de saúde com base na alteração de faixa etária, desde que respeitados três requisitos: (i) previsão contratual; (ii) observância das normas regulatórias pertinentes, notadamente as emanadas da Agência Nacional de Saúde (ANS); e (iii) ausência de percentuais excessivos ou arbitrários que imponham ônus desproporcional ao consumidor ou resultem em discriminação ao idoso. No caso vertente, os índices aplicados pela operadora do seguro-saúde extrapolaram os limites regulatórios, restando caracterizada a conduta abusiva ante a violação ao princípio da transparência e o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, razão pela qual merece ser mantida a revisão imposta na sentença.

4. À luz das peculiaridades do caso concreto, resta caracterizada a má-fé autorizadora da condenação à restituição em dobro dos valores devidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009357-13.2021.8.08.0024

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE APOLO JORGE RIZK

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de ação de cobrança c/c anulatória ajuizada por APOLO JORGE RIZK em face de BRADESCO SAÚDE S.A., na qual o autor, beneficiário do plano de saúde desde 1997, questiona os reajustes aplicados ao contrato, alegando que os aumentos foram abusivos e não seguiram os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde (ANS). O autor pleiteia a nulidade das cláusulas de reajuste e a devolução, em dobro, dos valores pagos a maior entre junho de 2018 e maio de 2021.

Pela sentença id 8912831, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a abusividade do reajuste aplicado no contrato em janeiro de 2009, limitando-o ao percentual de 7,12%, e condenou a Requerida a restituir ao Autor, em dobro, as diferenças dos valores pagos a maior entre junho de 2018 e maio de 2021. A sentença também autorizou a compensação da diferença paga a menor até o falecimento do Autor, com as respectivas correções e juros.

Irresignado, BRADESCO SAÚDE S.A. interpôs recurso de apelação (id 8912833), por meio do qual alega, em síntese: (a) a incidência do prazo prescricional ânuo, conforme o artigo 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, o que inviabilizaria a revisão do reajuste de 2009; (b) que, mesmo adotando-se o prazo prescricional trienal, restaria impossibilitada a revisão do reajuste levado a efeito no ano de 2009 (c) a legalidade dos reajustes aplicados, que estariam previstos nas condições gerais da apólice, com índices claros e fundamentados em dados atuariais; e (d) a impossibilidade de devolução em dobro dos valores pagos, visto que não haveria cobrança indevida.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne à alegada prescrição, convém destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 610, a pretensão de repetição de valores cobrados indevidamente em virtude da abusividade de cláusula de reajuste contratual em planos de saúde sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, conforme previsto no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil.

Nos termos da literalidade da referida tese vinculante:

"Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002".

Não assiste razão, portanto, a tese recursal concernente à incidência da prescrição anual, prevista no artigo 206, §1º, II, do Código Civil.

Ainda em relação à prescrição, melhor sorte não assiste à Apelante quanto à alegação de que o prazo prescricional impediria a revisão do reajuste aplicado em 2009.

Nesse particular, impende fazer a distinção entre a prescrição do próprio fundo de direito — caracterizado pelo direito substancial perquirido - e a prescrição das prestações devidas em decorrência do reconhecimento do direito material controvertido.

Em se tratando de contrato de trato sucessivo, como o ora em análise, em que as obrigações se renovam periodicamente, o prazo prescricional é renovado continuamente, considerando-se cada prestação como um novo marco para a contagem da prescrição. Assim, ainda que se discutam reajustes aplicados desde 2009, o direito de pleitear a revisão do contrato em face da abusividade das cláusulas permanece intacto.

Em tais situações, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição trienal alcança apenas as parcelas passíveis de repetição, referentes aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação. Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA A RECURSO REPETITIVO. RESP Nº 1.361.182/RS e RESP Nº 1.360.969/RS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CC/02. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA NA HIPÓTESE.

(...)

6. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável
.

7. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002; art. 219, caput e § 1º, CPC/1973; art. 240, § 1º, do CPC/2015). Precedentes.

8. Segundo a jurisprudência do STJ, é possível o reajuste de contratos de plano de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade. Precedentes.

9. No plano de saúde coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes.

10. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.047.821/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Por esta razão, agiu com acerto o douto magistrado ao delimitar a restituição de valores indevidamente pagos apenas a partir de Junho de 2018, porquanto observa o prazo prescricional trienal.

Deve-se ser afastada, portanto, a tese de prescrição.

No que concerne à pretensão recursal relativa à manutenção dos reajustes previstos no contrato entendo não assistir melhor sorte à Apelante.

Quanto à matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao decidir a questão afetada sob o Tema Repetitivo nº. 952, firmou entendimento de que é legítimo o reajuste de planos de saúde com base na alteração de faixa etária, desde que respeitados três requisitos: (i) previsão contratual; (ii) observância das normas regulatórias pertinentes, notadamente as emanadas da Agência Nacional de Saúde (ANS); e (iii) ausência de percentuais excessivos ou arbitrários que imponham ônus desproporcional ao consumidor ou resultem em discriminação ao idoso.

No caso dos autos, conquanto o contrato firmado entre as partes preveja a possibilidade de reajuste conforme a faixa etária, restou evidenciado que o reajuste aplicado em 2009 revela-se manifestamente excessivo, ultrapassando em muito o percentual de 7,12% estabelecido pela ANS para o período e atingindo o índice de 15,67%, prática que destoa dos parâmetros regulatórios e contratuais, demonstrando onerosidade desproporcional. A imposição do referido reajuste, sem respaldo técnico adequado, rende ensejo ao equilíbrio econômico do contrato e viola os princípios de transparência e moderação que regem as relações de consumo.

Além disso, a falta de critérios claros e de justificativa atuarial para o percentual aplicado impõe ao consumidor um ônus financeiro desarrazoado, incompatível com a boa-fé e com o dever de informação, elementos indispensáveis para assegurar a previsibilidade e a razoabilidade dos reajustes.

Quanto ao ponto, entendo revelarem-se escorreitas as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
no minudente exame das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual rogo vênia para trazer à colação um excerto da sentença que bem retrata a resolução da controvérsia:

"(...)

No referido julgamento vinculante, fixou-se a tese de que “o reajuste da mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente, sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”. (grifei).

De forma complementar a tese firmada, ainda se consignou: “a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância: (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e, (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.” (grifei).

E, verificando o teor da Súmula Normativa n. 3/2001, da ANS, essa assim dispõe:

“1. Desde que esteja prevista a futura variação de preço por faixa etária nos instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS as tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos contratuais informadas pelas operadoras, para fins verificação da previsão de variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1º do art 35- E, da Lei nº 9.656, de 1998;

2. A manifestação da ANS em resposta à operadora fará referência às tabelas apresentadas, e a aplicação da repactuação deverá se limitar aos contratos vinculados aos planos que as adotaram;

3. Uma vez analisado o contrato, a ANS divulgará o resultado e os percentuais a serem aplicados;

4. Considerando a legislação específica para as sociedades seguradoras, nos casos em que as cláusulas de variação de faixa etária dos contratos já tenham sido submetidas à SUSEP antes da edição da Medida Provisória nº 1.908-18, de 1999, a ANS dispensará o seguinte tratamento:

a. Seguradoras: Serão consideradas previamente aprovadas desde que não tenha havido restrição da SUSEP quanto às condições contratuais e Notas Técnicas;

b. Operadoras: Serão consideradas previamente aprovadas desde que tenha havido aprovação expressa pela SUSEP.” (grifei).

Dito isso, analisando o caso concreto, não verifico nenhuma nulidade na Cláusula 12.2 que estabelece o cálculo (reajuste) do prêmio de acordo com a mudança na faixa etária, e, tampouco, deficiência ao direito de informação referente a alegada inexistência de índice previsto em contrato.

Está claro em sua redação “na ocasião dos reajustes,...” que os índices utilizados serão os mesmos estabelecidos na cláusula 12.1 do contrato, que prevê o reajuste mensal do prêmio, com índice certo ali fixado “variação dos custos e médicos e hospitalares, segundo índice setorial de preços elaborado por instituição externa idônea.”.

Portanto, não verifico qualquer falha no dever de informação ou qualquer abusividade nesse sentido, considerando, ainda, que na época da celebração do contrato o reajuste do prêmio ocorria de forma mensal, o que hoje é vedado expressamente pela ANS.

Quanto a abusividade do reajuste supostamente ocorrida em janeiro de 2009, 2 meses após o aniversário de 61 anos do autor, quando teria sido aplicado o reajuste de 15,67%, muito além dos 7,12% estabelecidos pela ANS, consta da planilha apresentada por ambas as partes (autor ao ID 7261233 e réu no corpo da contestação), que o valor passou de R$ 1.856,53 para R$ 2.147,55.

A maior discrepância entre o que as partes alegam e demonstram está justamente no fato da requerida ter reajustado o valor da cobertura de consultas e exames (cobradas a parte, conforme previsto no ajuste ao ID 8806867) pelo índice de 46,80%, de forma completamente abusiva, eis que se utilizou de índice completamente aleatório.

Também verifico que no reajuste do plano base, a requerida se utilizou do percentual de 8%, quando o correto, segundo termo de compromisso firmado com a ANS em 2008 (Ofício n. 490/2008/PRESI/ANS), englobando o período de junho de 2008 à julho de 2009, seria de 7,12%. Não há qualquer prova de autorização legal ou administrativa (da SUSEP, por exemplo, eis que se trata de plano não regulamentado) para que a requerida pudesse ter aplicado o índice de 46,80% para a mudança de faixa etária, mesmo que diluído no tempo.

Dessa forma, aplicando-se o reajuste autorizado administrativamente pela ANS no caso (7,12%), o valor da mensalidade em janeiro de 2009 deveria ter sido de R$ 1.988,71, valor este também superior ao encontrado pelo autor em sua planilha apresentada ao ID 7261235, eis que chegou ao montante de R$ 1.974,72, com a utilização de índice diverso do defendido em sua própria peça vestibular (6,76% ao invés de 7,12%).

Diante da referida constatação, não há como afirmar que a diferença apontada pelo autor está correta (R$ 65.555,02), face ao nítido erro de cálculo no período apontado, por usar índice diverso do defendido em sua própria peça vestibular na elaboração de seus cálculos.

(...)"

Conforme delineado, os reajustes se mostraram destoantes dos limites regulatórios estabelecidos pela ANS, cujo objetivo é garantir previsibilidade e moderação nos aumentos praticados, evitando que esses se tornem desarrazoados a ponto de tornarem o serviço inviável para o consumidor.

Conforme delineado, a Colenda Corte Superior, na consolidação do tema vinculante, estabeleceu que qualquer variação nos valores das mensalidades do plano de saúde deve ser embasada em cálculo atuarial idôneo e em critérios previamente definidos, o que não se verifica no contrato em análise, de modo que a aplicação de percentuais que não observam tais diretrizes ofende o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, diante da clara inobservância das normas que regulam os reajustes em planos de saúde, deve ser mantida a decisão que declarou a abusividade do reajuste aplicado, limitando-o ao percentual regulamentar de 7,12% e determinando a restituição dos valores pagos em excesso pelo Apelado.

No que pertine à condenação à repetição do indébito em dobro, deve-se consignar que, muito embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, tenha decidido pela incidência do parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor - que estabelece ser devida a restituição em dobro quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo -, houve modulação dos efeitos da tese firmada para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021).

No caso em questão, considerando que os descontos vem sendo realizados em período bem anterior ao referido marco - ou seja, antes da publicação da tese firmada pelo Corte Cidadã -, impõe-se a análise, quanto a este período, sobre a caracterização da má-fé do Apelante.

E quanto ao ponto, entendo não merecer reforma a sentença objurgada ao reconhecer a conduta desabonadora do Apelante no caso vertente.

Isto porque, conforme delineado alhures, o reajuste aplicado ao contrato do Apelado mostrou-se excessivo e em desacordo com os parâmetros regulatórios da Agência Nacional de Saúde (ANS), bem como em relação ao próprio contrato entabulado entre as partes, não havendo como presumir a boa-fé do Apelante na manifesta conduta antijurídica frente às normas regulamentadoras, bem como em relação ao próprio contrato de adesão por si redigido.

Consoante cediço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, determina que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável
". (grifei)

No caso vertente, não resta evidenciada nenhuma circunstância plausível que enquadre a conduta do Apelante como "engano justificável", hábil a alicerçar a abusividade da cobrança em manifesta desconformidade com os atos regulatórios e com os termos da própria avença, restando evidenciada, a meu sentir, a má-fé na indevida sobrelevação dos reajustes impostos ao consumidor.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.